Tribunal: STF
Processo: RE 1594224
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS E ISSQN. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUANTO AO IMPOSTO A INCIDIR EM OPERAÇÕES MISTAS. SIMPLES NACIONAL. RECOLHIMENTOS EFETUADOS PELO CONTRIBUINTE ANTERIORMENTE A 2014. CONVALIDAÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014. ABRANGÊNCIA DAS APURAÇÕES E LANÇAMENTOS JÁ REALIZADOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“Embargos de declaração. Contradição. Vício configurado. Acórdão a acolher, em parte, o apelo. Manifesto equívoco. Embargos acolhidos. Apelação. Mandado de segurança. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Período de janeiro de 2006 a dezembro de 2009. Farmácia de manipulação optante pelo regime do simples nacional. Recolhimento de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Convalidação dos pagamentos efetuados até 8 de agosto de 2014. Inteligência do artigo 13 da Lei Complementar 147/2014. Impossibilidade de exigir imposto sobre serviços de qualquer natureza referente ao mesmo intervalo de tempo. Apelo provido.”

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 146, inciso I; 155, § 2º, inciso IX, alínea “b”; e 156, inciso III, da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo, em um primeiro momento, inadmitiu o recurso, por entender que encontraria óbice na Súmula 636 do STF.
Esta Corte determinou a devolução do feito à origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral, ante o Tema 379.
O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:

“A decisão do Supremo Tribunal Federal indicada como paradigma (recurso extraordinário 605.552, tema nº 379), proclama que ‘Incide ISS sobre as operações de venda de medicamentos preparados por farmácias de manipulação sob encomenda. Incide ICMS sobre as operações de venda de medicamentos por elas ofertados aos consumidores em prateleira’.
E em embargos de declaração a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão nos seguintes termos: ‘Embargos de declaração acolhidos, modulando-se os efeitos da decisão embargada, bem como se estabelecendo que ela produza efeitos ex nunc a partir do dia da publicação da ata de julgamento do mérito, de modo a se convalidarem os recolhimentos de ICMS e de ISS efetuados em desacordo com a tese de repercussão geral, ficando ressalvados: (i) as hipóteses de comprovada bitributação; (ii) as hipóteses em que o contribuinte não recolheu o ICMS ou o ISS devidos até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito; (iii) os créditos tributários atinentes à controvérsia e que foram objeto de processo administrativo, concluído ou não, até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito; (iv) as ações judiciais atinentes à controvérsia e pendentes de conclusão até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito. Em todos esses casos, deverão ser observados o entendimento desta Corte, bem como o prazo decadencial e o prescricional’.
Como se vê, o decisório desta Corte não contraria o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que aqui não se analisou se a hipótese é de incidência de imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) ou de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS). Apenas aplicou-se a regra do artigo 13 da Lei Complementar 147/2014 e convalidou-se o recolhimento feito pelo contribuinte no ‘Simples Nacional’ antes de 2014.”

Ato contínuo, o recurso extraordinário foi admitido na origem.

É o relatório. DECIDO.

O recurso não merece prosperar.
Com efeito, a questão versada no apelo extremo, fundada na suposta violação aos artigos 146, inciso I; 155, § 2º, inciso IX, alínea “b”; e 156, inciso III, da Constituição Federal, e concernente à aplicação retroativa do artigo 13 da Lei Complementar 147/2014 - que convalidou “atos referentes à apuração e ao recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios mediante regime previsto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações posteriores, [...] pelas empresas que desenvolveram as atividades de comercialização de medicamentos produzidos por manipulação de fórmulas magistrais, até a data de publicação desta Lei Complementar” - às hipóteses em que há apurações e lançamentos já realizados por ente federado diverso do destinatário do crédito originalmente recolhido por parte do sujeito passivo do tributo, consubstancia ponto não debatido no acórdão a quo, tampouco objeto de embargos de declaração voltados ao saneamento da eventual omissão.
Revela-se ausente in casu, portanto, o necessário prequestionamento da matéria, o que inviabiliza o seu exame no recurso extraordinário.
Incidem in casu, assim, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Acerca da aplicação das aludidas súmulas, discorre Roberto Rosas:

“A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.
De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236). (...)
Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).
O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)

Nesse sentido: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, este último, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente